Tribunal: TJDFT
Processo: 0737682-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Processo : 0737682-44.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão saneadora (id. 101519784 nos autos originários n. 0718428-98.2020.8.07.0007) que estabeleceu a desnecessidade de produção de outras provas. Em suas razões, o agravante defende a necessidade de inversão do ônus probatório, em razão da complexa causa de pedir consubstanciada na participação dos agravados no negócio jurídico fraudado que vitimou o agravante. Alega que “o cerne da questão é o envolvimento/participação na operação ilícita pelo Santander e Cedibra reside no ponto que há prova da participação volitiva, ou, no mínimo, desidiosa nos atos de fiscalização, ao permitir ou tolerar a veiculação de seus nomes e logomarcas do banco”. Explica a controvérsia em comento, destacando a verossimilhança da alegação de que nunca foi em uma agência dos agravados, motivo pelo qual os documentos necessários ao julgamento devem ser apresentados pelos demandados. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a inversão do ônus da prova ou, subsidiariamente, atribuir dinamicamente o ônus de cada parte. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). A decisão ora atacada não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC, visto que o juízo originário não indeferiu a inversão do ônus probatório, tendo declarado que “O ponto controvertido da presente demanda, portanto, é identificar se há responsabilidades de todos os réus para com o inadimplemento do contrato firmado entre o demandante e a Credbraz Representação, se eles (contratos) são interligados entre si e se a rescisão de um pode provocar a ruptura do outro” (id. 101519784 - p. 3 na origem). É dizer, o juízo originário destacou que “o meio de prova adequado ao deslinde da controvérsia é unicamente documental”, uma vez que há “vasta documentação nos autos, expondo os termos e as responsabilidades contratuais de cada ajuste, bem como demonstrando as etapas das transações realizadas, possibilitando definir o mérito da lide”. Nesse cenário, em que pese o pedido recursal se baseie na redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o, e art. 1.105, inc. XI, ambos do CPC, a decisão recorrida, em verdade, não indefere a inversão requerida pelo agravante. Ao contrário, consoante posterior decisão que negou provimento aos embargos declaratórios, o juízo a quo repisou que “o procedimento em análise se trata de empréstimo pelo demandante de margem consignável pela promessa de retorno financeiro”, de modo que os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento. Assim, em que pese a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, quanto ao art. 1.015 do CPC, a fim de mitigar a taxatividade do rol quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, impõe ressaltar que a possibilidade visa salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional, de modo que a abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. O silêncio do legislador no que tange ao cabimento da referida espécie recursal em matéria probatória foi intencional, devendo ser respeitado. Ademais, não há falar em urgência na produção de prova, quando o juízo de origem, destinatário da prova, entendeu pela sua prescindibilidade e pela suficiência da instrução probatória. De fato, se a parte agravante compreender pela ocorrência de algum cerceamento da sua defesa, por eventual prejuízo à instrução probatória, a insurgência poderá ser objeto nos termos alhures mencionados, ao fim do processo em preliminar de eventual apelação ou em contrarrazões. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator